Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700696-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYANA MOURA DE FARIAS EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THAYANA MOURA DE FARIAS em face da decisão de ID 38445842 que homologou o acordo firmado entre as partes. Transcrevo-a: Trata-se de Apelação Cível interposta por THAYANA MOURA DE FARIAS em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos da apelante que objetivava a revisão do contrato entabulado. O recurso fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 37846235. As partes peticionam informando a realização de acordo e requerendo a extinção do feito conforme ID 38284849. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 38284849. Oportunamente retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Embargos de Declaração opostos no ID 38527060 aduzindo que a decisão nada estabeleceu sobre a expedição de alvará estabelecida no acordo. Requer o conhecimento do recurso, para sanar o vício indicado e determinar a expedição do alvará de levantamento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do Código de Processo Civil determina que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que são os vícios tratados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Inexiste omissão na decisão embargada, entretanto, ela e obscura. Ao homologar o acordo firmado, foram homologados todos os seus termos, inclusive quanto ao levantamento dos valores depositados judicialmente. Entretanto, não foi claro ao estabelecer que a expedição de alvará e depósito de valores deverá ser feita pelo juízo da instância de origem, responsável pela conta onde foram realizados os depósitos. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para esclarecer a obscuridade do acórdão, estabelecendo que caberá ao Juízo da instância de origem expedir os Alvarás de levantamento: um em favor da embargante, no valor de R$ 12.900,74 (doze mil e novecentos reais e setenta e quatro centavos); e outro em favor do banco embargado, com o valor restante na conta. Intimem-se. Precluso, retornem-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022 15:09:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador